Tribunal: STF
Processo: ARE 1572944
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Roraima interpõe agravo (eDoc 28), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 24) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF e na ausência de demonstração formal da repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 21) manejado em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima assim ementado (eDoc 13):



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – ERRO DE NOTA NA PROVA OBJETIVA – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL TEMA 485 DO STF – AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE QUESTÕES COM GABARITO ALTERADO, CUJAS RESPOSTAS DEFINITIVAS COADUNAM COM AS ALTERNATIVAS ASSINALADAS PELO CANDIDATO NO CARTÃO RESPOSTA – CORREÇÃO DE NOTA DEVIDA – PRECEDENTE DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao manter a sentença concessiva da segurança, reconheceu que houve erro material na apuração da nota, decorrente de não observância de regra expressa do edital, e que, portanto, a intervenção judicial se limitou à correção de ilegalidade objetiva, sem adentrar o mérito administrativo.



    O Tribunal estadual, para firmar a conclusão adotada, baseou-se na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos e na apreciação de cláusulas editalícias, conforme se extrai do voto condutor (eDoc 21, fls. 2 - 4):



    Na sentença, o Magistrado entendeu que, de fato ,houve equívoco na pontuação do impetrante e, por considerar o erro ilegal, concedeu a segurança pleiteada, determinando a correção de sua nota da seguinte forma (e.p. 21.1):



    [...]



    Sobre o tema, assim dispôs o edital em seus itens 8.14.8 e 8.13.2, in verbis (e.p. 1.2, pg. 47 e 48):



    [...]



    Extrai-se do disposto que, havendo modificação no gabarito, o cálculo da pontuação das questões será ajustado conforme a fórmula do subitem 8.13.2, de modo que os itens com o gabarito alterado não serão desconsiderados em caso de acerto. Assim, se a alternativa assinalada pelo candidato coadunar com a resposta prevista no gabarito definitivo, o acerto da questão deverá ser pontuado como os demais, de acordo com o cômputo retromencionado.



    [...]



    Da análise conjunta do cartão resposta do apelado e do gabarito oficial (e.p. 1.2), observa-se que esse obteve 42 acertos na área de conhecimentos gerais e 45 na área de conhecimentos específicos. 



    Aplicando os critérios de cálculo do subitem 8.13.2, que define como fórmula as operações: 50 ÷ (50 np1) ponto (para a prova de conhecimentos gerais) e 100 ÷ (50 np2) ponto (para a prova de conhecimentos específicos), sendo np1 o número de questões da primeira área com gabarito alterado e np2 o número de questões da segunda área com gabarito alterado, o valor de cada questão será:



    [...]



    Nesse passo, como o candidato acertou 42 questões de conhecimentos gerais, sua nota será de 42,84 (42 x 1,02 = 42,84), e como acertou 45 de conhecimentos específicos, sua nota será de 91,80 (45 x 2,04 = 91,80). Somadas as duas pontuações, constata-se que, na fase objetiva, sua nota geral foi de 134,64 pontos. 



    Tendo em vista que o cômputo apresentado condiz o com realizado pelo Magistrado de primeira instância, denota-se que não há razão para a reforma da sentença.



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, esbarraria nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente